Tribunal: TJSP
Processo: 1013540-84.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cobranças cuja legitimidade não se verifica. Negativação indevida. Dano moral configurado. Quantum bem fixado. Repetição do indébito, todavia, que merece ser afastado. Ausente comprovação do pagamento dos valores indevidamente cobrados. Inteligência do artigo 42, parágrafo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cobranças cuja legitimidade não se verifica. Negativação indevida. Dano moral configurado. Quantum bem fixado. Repetição do indébito, todavia, que merece ser afastado. Ausente comprovação do pagamento dos valores indevidamente cobrados. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, CDC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013540-84.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ELEVADORES OTIS LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DEL
MONDE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22834
Apelação Cível no 1013540-84.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Elevadores Otis Ltda
Apelado: Condomínio Empresarial Del Monde
Juiz prolator da sentença: Marcelo Ielo Amaro
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Cobranças cuja
legitimidade
não
se
verifica.
Negativação
indevida. Dano moral configurado. Quantum bem
fixado. Repetição do indébito, todavia, que
merece ser afastado. Ausente comprovação do
pagamento dos valores indevidamente cobrados.
Inteligência do artigo 42, parágrafo único, CDC.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de nulidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o
pedido inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito discutido,
condenando a parte ré, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 17.635,26
(dezessete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) a título de
repetição do indébito e, por fim, o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência,
condenou-se a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação
(fls. 147/150).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformado, apela a ré. Defende a inexistência de ato
ilícito cometido pela apelante, insistindo na validade das cobranças enviadas ao
apelado. Afirma ter firmado contrato escrito de prestação de serviços com a parte
autora, o qual previa a obrigatoriedade de pagamento de multa contratual na
hipótese de rescisão injustificada. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação dos
fatos constitutivos do direito da parte autora, reiterando ter agido em exercício
regular do próprio direito ao emitir os boletos de cobrança e ao promover o
apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Insurge-se, outrossim, contra a fixação de indenização por danos morais e quanto
à condenação à repetição do indébito. (fls. 155/166).
Houve resposta (fls. 173/180).
É o relatório.
Depreende-se da inicial que o condomínio autor teria sido
surpreendido ao receber notificação acerca de apontamentos em seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito referentes a cobranças que julga indevidas por
parte da ré.
Quanto ao débito, alega o condomínio autor que teria
notificado o representante da parte ré acerca do encerramento dos serviços,
alegando que, após o envio do e-mail colacionado aos autos, de fato, os serviços
não foram mais prestados.
Por sua vez, a ré alegou inicialmente, em sede de contestação,
que as cobranças estavam relacionadas a serviços efetivamente prestados,
defendendo que a inadimplência no pagamento legitimaria o apontamento do
autor nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões de apelo, todavia, a ré
defendeu que as cobranças se relacionavam à multa contratual prevista em
contrato cuja cópia afirmou que estaria anexa ao recurso (fl. 160), o que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
verifica.
Aliás, em relação ao pretenso contrato assim observou o
ilustre magistrado em primeiro grau: “Insta anotar que a ré sequer juntou aos autos
cópia do contrato celebrado entre as partes, sendo razoável, então, reconhecer,
conforme sustentado pelo autor, a existência de contrato na forma verbal”.
Ademais, a ré não fez qualquer prova de que tivesse de fato
prestado os serviços que afirmou terem sido realizados, ônus que lhe cabia pela
impossibilidade de fazer prova de fato negativo por parte do autor, evidenciando-
se, como restou consignado na respeitável sentença, a absoluta ausência de
apresentação de documentos, notas fiscais, duplicatas constando assinatura de
recebimento da aludida prestação de serviços pela ré, a qual, portanto, não se
desincumbiu de tal ônus, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil.
De tal sorte que é irrefutável o reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos que deram azo ao apontamento do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito e, em função disso, exsurge, in re ipsa, a
responsabilização da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim entende esta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
ação
declaratória de inexistência de débito e indenização
por danos morais. Apontamento indevido do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Pessoa jurídica. Dano moral configurado, de
natureza in re ipsa. Incidência da Súmula 227 do
Superior Tribunal de Justiça. Indenização fixada em
patamar moderado, proporcional ao grau de culpa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
porte empresarial da infratora, e a ponto de não
haver também enriquecimento ilícito por parte da
autora.
Sentença
parcialmente
reformada. (TJSP; Apelação
Cível
0048136-58.2019.8.26.0100;
Relator: Mario
A.
Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é
certo que a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção
ao infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se
sopesar a gravidade e a extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão
social, assim como a conduta do agente que a provocou, sempre com observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir
enriquecimento sem causa do lesado.
No caso, considerado o conjunto probatório amealhado, e a
condição pessoal das partes entendo adequada a manutenção do valor da
indenização conforme fixado pela sentença (três mil reais), revelando-se valor
razoável e adequado para causar repreensão à parte ré, evitando a reiteração da
conduta ilícita e, no tange ao autor, para compensar e atenuar os danos morais
experimentados, sem, contudo, representar enriquecimento imotivado.
Merece reforma a sentença, todavia, em relação à condenação
à repetição do indébito em dobro, uma vez que, embora tenha ficado comprovada
a cobrança indevida a ensejar a inscrição do nome do autor nos cadastros de
proteção ao crédito e a consequente fixação de danos morais, não houve qualquer
pagamento indevido, sendo descabido discutir a restituição, sobretudo em dobro,
desses valores.
Aliás, o próprio autor admite não ter efetuado o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao afirmar em suas contrarrazões que o CDC não exige o pagamento indevido
pelo consumidor, bastando que a “cobrança” seja indevida (...) (fl. 178).
Contudo, respeitado o posicionamento do autor ao justificar
sua pretensão, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
ao aventar a possibilidade de repetição do indébito assim dispõe:
Parágrafo único. O consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
Nesse sentido:
TELEFONIA

Pretensões
declaratória
de
inexistência de relação jurídica e de repetição do
indébito julgadas procedentes Não comprovação,
pela operadora, da contratação do novo plano
telefônico pelo consumidor que autorizasse as
cobrança da dívida representada pelas faturas
impugnadas Condenação, entretanto, à repetição
do indébito que não pode subsistir, diante da não
demonstração
do
pagamento
das
faturas
impugnadas
Apelação provida em parte, com
repartição
dos
encargos
da
sucumbência. (TJSP; Apelação
Cível
1010207-47.2014.8.26.0003; Relator: Sá Duarte;
33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/11/2015; Data de Registro:
01/12/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, o parcial provimento não altera a distribuição dos
ônus de sucumbência, tendo em vista o decaimento mínimo da pretensão do autor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora